Tribunal: TJMT
Processo: 0001001-65.2017.8.11.0091
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0001001-65.2017.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOÃO ROSADO FILHO (APELANTE), EVANDO WILLIAN HEIDE RAULINO - CPF: 728.953.571-53 (ADVOGADO), MILTON GAETANO JUNIOR - CPF: 035.329.658-95 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - SENTENÇA CONDENATÓRIA -
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, RECONHECIDO DE CRIME ÚNICO DE ESTELIONATO E CONTINUIDADE DELITIVA DE ESTELIONATOS - PRELIMINAR DA PGJ - NÃO CONHECIMENTO DO APELO -

INSURGÊNCIA SOBRE
FATOS DELITUOSOS DIVERSOS DA SENTENÇA - MATÉRIA ESTRANHA AOS AUTOS -
NÃO CONHECIMENTO - JULGADO DO TJSC E LIÇÃO DOUTRINARIA - PRELIMINAR COLHIDA -

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se
conhece do recurso
“quando a matéria nele tratada é estranha aos autos e ao que foi decidido na sentença”
(TJSC, AP 0001482-19.2018.8.01.0011), ou já tiver sido julgada pelo Tribunal.

“
A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição
.
”
(MARINONI. Luiz Guilherme, ARENHART. Sérgio Cruz, MITIDIERO. Daniel, Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 943/944).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÕES CRIMINAIS Nº 0001001-65.2017.8.11.0091 -

COMARCA DE NOVA MONTE VERDE

APELANTE(S):

JOÃO ROSADO FILHO

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por JOÃO ROSADO FILHO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde, nos autos de ação penal (Código 73626), que o condenou por estelionato a 3 (três) anos de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 171 do CP – (fls. 398/405).

O apelante sustenta que: 1) a associação criminosa seria atípica, pois
“não ficou demonstrada a efetiva participação de terceira pessoa nas negociações das compras dos bovinos”
; 2) a vítima
Marcelo Mendonça Garcia

“não foi induzido e não sofreu qualquer tipo de prejuízo material”
, a afastar a caracterização estelionato; 3)
“o transporte de gado pela vítima
Osni dos Santos
, mesmo que em dias e quantidades diferentes, se resumem a mesma clausula contratual, ficando caracterizado único delito”
de estelionato; 4) preencheria

os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva entre os estelionatos praticados contra as vítimas
Henio Luiz Faitta, Evandro Pissinati Guerra, Guido Guse e Milton Caetano Junior.

Pede o provimento para que seja absolvido da associação criminosa e do estelionato contra a vítima
Marcelo Mendonça Garcia. Subsidiariamente, reconhecido crime único
do
estelionato
contra a vítima Osni dos Santos
e a continuidade delitiva entre os estelionatos cometidos contra as vítimas
Henio Luiz Faitta, Evandro Pissinati Guerra e Guido Guse [
Fatos 3, 7 e 9 - Código 73623] e
Milton Caetano Junior
[Fato 1 - Código 73626] - fls.

427/434.

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA MONTE VERDE pugna pelo desprovimento dos recursos (fls. 436/442).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal suscita o não conhecimento da apelação
. No mérito, opina pela prejudicialidade,
em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação - Estelionato (art. 171, caput, do Código Penal) - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PRELIMINAR PGJ - Não conhecimento do recurso - razões recursais que versam sobre fatos delituosos tratados em processo diverso, sendo ainda, cópia literal do recurso interposto no processo nº 0001002- 50.2017.8.11.0091 - MÉRITO - Prejudicado - prejudicialidade em razão do não conhecimento - Pelo não conhecimento do recurso e prejudicialidade do mérito.”

(Julieta do Nascimento Souza, procuradora de Justiça – fls. 51/53)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DA PGJ - “NÃO CONHECIMENTO” DA APELAÇÃO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A i. 15ª
Procuradoria de Justiça Criminal suscita o “não conhecimento”
do apelo sob assertiva de que
“versa sobre fatos delituosos diversos aos tratados neste feito, sendo, as razões recusais, inclusive, reprodução literal das razões da apelação interposta no processo nº 0001002-50.2017.8.11.0091”
(fls. 51/53).

Vejamos.

De fato, as matérias impugnadas nesta apelação [associação criminosa, estelionato contra as vítimas Marcelo Mendonça Garcia e Osni dos Santos]
não foram objeto da ação penal (Código 73626) e da sentença recorrida nesta apelação.

Registre-se que as condenações pelos crimes supracitados [associação criminosa e estelionatos], assim como o pleito de continuidade delitiva dos
estelionatos cometidos contra as vítimas
Henio Luiz Faitta, Evandro Pissinati Guerra e Guido Guse [
Fatos 3, 7 e 9 - Código 73623] e
Milton Caetano Junior
[Fato 1 - Código 73626]
foram reanalisadas por esta e. Câmara [AP 0000999-95.2017.8.11.0091 e AP
0001002-50.2017.8.11.0000].

Com efeito, não se conhece do recurso
“quando a matéria nele tratada é estranha aos autos e ao que foi decidido na sentença”
(TJSC, AP

0001482-19.2018.8.01.0011 - Relator: Des. Samoel Evangelista - 29.6.2019), ou já tiver sido julgada pelo Tribunal.

Sobre o tema, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero lecionam que:

“A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada pela parte (‘tantum devolutum quantum appellatum’ – art. 1.013, ‘caput’, CPC) [...]
Não se admite, no juízo de apelação, a invocação de causa de pedir estranha ao processo - não decidida, portanto, pela sentença
.
A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição
.
”

(Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 943/944).

Nesse quadro fático processual, o recurso não deve ser conhecido.

Com essas considerações, apelação
NÃO CONHECIDA
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020